Tribunal: STF
Processo: CJ 6237
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-01
Data de publicação: 1980-10-01

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. PENHORA DE BENS OBJETO DE HIPOTECA EM EXECUÇÃO FISCAL, PROMOVIDA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL, E VENDA, EM HASTA PÚBLICA, EM VIRTUDE DE DECISÃO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, DE
UM DOS BENS SOBRE OS QUAIS RECAIU A PENHORA NA JUSTIÇA FEDERAL. 
II O VALOR DO BEM IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAIU A PENHORA, NA JUSTIÇA TRABALHISTA, FICA MUITO AQUEM DA TOTALIDADE DA GARANTIA HIPOTECARIA OFERECIDA A EMPRESA FINANCEIRA. III - INOCORRENCIA DE CONFLITO O
QUAL, ADEMAIS, NÃO SERIA O MEIO ADEQUADO PARA SOLVER A CONTROVÉRSIA SUSCITADA, JUSTIFICANDO, DESSARTE, SEU NÃO CONHECIMENTO.